Tribunal: TJES
Processo: 5004400-05.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004400-05.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RECORRIDO: ADAIR JOSE SERRA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004400-05.2021.8.08.0012

RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO

RECORRIDA: ADAIR JOSÉ SERRA

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTO

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELA-TOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inter-posto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMI-DOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DEVOLUÇÃO DO VALOR INTEGRAL PAGO PELA PARTE AUTORA EM RAZÃO DE EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. RE-CURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1–A devolução do valor pago pela parte autora deve ocorrer de forma integral, já que pairam dúvidas acerca das circunstâncias da contratação, principalmente quanto a promessa de contemplação imediata, ante a grande quantidade de ações semelhantes com tal alegação; 2-Por tal motivo, também, a devolução que deve ser feita de forma imediata, e não trinta dias após o encerramento do grupo; 3-Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 4-RECURSO a que NEGO PROVIMENTO, mantendo in-cólume a r. sentença. Condeno a parte Recorrente em custas nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95; Deixo de condená-la em honorários advocatícios ante a intempestividade das contrarrazões.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.